Tribunal: TJDFT
Processo: 0724432-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724432-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOAB GOUVEA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão de ID 65463391 dos autos de origem, proferida em ação de conhecimento, em que d. Juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta, bem como a prejudicial de prescrição. Na oportunidade, declarou saneado o feito e determinou prova pericial de ofício, bem como a intimação das partes para indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos. É o breve relatório. DECIDO. O agravo não merece ser conhecido. Acerca da tempestividade, assim afirmou o agravante em suas razões recursais: A r. decisão foi publicada em 22/06/2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 23/06/2020, findando o prazo para interposição do presente recurso em 14/07/2020. Portanto, interposto na presente data, o presente recurso é tempestivo. (ID 17821313 - Pág. 2) De fato, em consulta aos autos eletrônicos de origem (processo no 0706897-33.2020.8.07.0001), verifica-se que o ato judicial combatido foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 19/06/2020 (sexta-feira) e publicado no primeiro dia útil subsequente (22/06/2020 - segunda-feira) (ID 65788454) Nesse contexto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento ultimou-se em 14/07/2020 (terça-feira). No entanto, ao contrário do que foi aduzido pelo agravante, o presente agravo de instrumento não fora interposto no dia 14 de julho, mas, sim, em 16 de julho de 2020 (quinta-feira), como se vê do ID 17821311 (índice do agravo de instrumento), revelando-se, portanto, intempestivo. Posto isso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, ante sua manifesta intempestividade. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora